Tribunal: TJSP
Processo: 1000807-47.2018.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos à execução. Contrato de Consórcio. Ausência de prova de notificação da devedora ou de envio de boletos no período alegado na exordial. Inviabilidade de exigência de encargos de mora em tal período. Compensação do débito com eventual crédito da autora decorrente de outro grupo consorcial. Inviabilidade. Recurso da embargante provido em parte, e provido o recurso da embargada.